Tribunal: TJSP
Processo: 1003836-56.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais movida em face do banco diante da retenção indevida de valores em conta salário para suposto pagamento do financiamento estudantil. Sentença de procedência. Inconformismo do banco. Sem razão. Legitimidade passivo do banco caracterizada. Contrato de financiamento estudantil celebrado pelo banco como representante do FNDE. Mérito.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais movida em face do banco diante da retenção indevida de valores em conta salário para suposto pagamento do financiamento estudantil. Sentença de procedência. Inconformismo do banco. Sem razão. Legitimidade passivo do banco caracterizada. Contrato de financiamento estudantil celebrado pelo banco como representante do FNDE. Mérito. Documentos que comprovam os estornos automáticos dos valores cobrados pelo financiamento estudantil na conta salário do autor e, ainda, que foi solicitada anteriormente a transferência do salário para outro banco. Retenção indevida do salário caracterizada. Dano material configurado. Dever de restituir o montante retido. Fatos que causaram danos além do mero aborrecimento. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor que se não configura excessivo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003836-56.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOÃO MARCOS DUTRA SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-56.2017.8.26.0296 -Voto no 20647
2
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais
movida em face do banco diante da retenção indevida de valores
em conta salário para suposto pagamento do financiamento
estudantil. Sentença de procedência. Inconformismo do banco.
Sem razão. Legitimidade passivo do banco caracterizada. Contrato
de financiamento estudantil celebrado pelo banco como
representante do FNDE. Mérito. Documentos que comprovam os
estornos automáticos dos valores cobrados pelo financiamento
estudantil na conta salário do autor e, ainda, que foi solicitada
anteriormente a transferência do salário para outro banco.
Retenção indevida do salário caracterizada. Dano material
configurado. Dever de restituir o montante retido. Fatos que
causaram danos além do mero aborrecimento. Dano moral
configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor que se
não configura excessivo. Recurso não provido.
VOTO n° 20647
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pelo réu Banco do Brasil
S/A contra a r. sentença de fls. 56/58 que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação indenizatória proposta por João Marcus Dutra Santos, para
condenar o demandado (a) a restituir ao autor a quantia de R$ 512,96, com
correção monetária pela tabela do TJSP desde o desconto e juros a partir da
citação; (b) ao pagamento de dano moral no importe de R$ 5.000,00 a serem
atualizados pela tabela do TJSP desde a data do presente arbitramento sem
prejuízo dos juros legais desde a data do arbitramento, e não do evento, por
se tratar de responsabilidade contratual; e (c) ao pagamento das custas e
honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apela o banco réu (fls. 111/140) pleiteando a reforma da
r. decisão. Alega, em suma, que (A) é parte ilegítima para figurar no polo
passivo, eis que no artigo 3o da Lei 10.260/2001 o responsável pela questão é
o FIES (fls. 116); (B) o MEC não foi incluído no polo passivo, devendo ser
extinto o processo por ausência dos pressupostos de constituição (fls. 117);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-56.2017.8.26.0296 -Voto no 20647
3
(C) é apenas agente financeiro (fls. 119); (D) não restou comprovado o nexo
de causalidade para configuração do dano moral (fls. 122); (E) o valor da
indenização por dano moral é exorbitante em relação ao dano material
causado, devendo ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito; (F) agiu
dentro dos limites da boa-fé (fls. 131); (G) na qualidade de prestador de
serviços do FNDE, cabe ao banco a atuação como agente financeiro,
cumprindo as regras impostas e, por isso, não tem autonomia para,
isoladamente, contratar, aditar, encerrar, cancelar ou promover qualquer
alteração em operações de Fies (fls. 134). Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 145/147).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram devidamente recolhidas (fls. 141/142).
A preliminar de ilegitimidade passiva do banco não
prospera.
No caso em tela, discute-se o fato de o banco ter retido
indevidamente valores da conta salário do autor, após a portabilidade para o
Banco Itaú para quitar financiamento estudantil. E, ainda, o contrato de
financiamento estudantil foi por ele celebrado como representante do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE (fls. 14).
Tampouco deve compor o polo passivo o MEC, pois a
discussão travada neste processo não diz respeito às regras instituídas pelo
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES, criado pelo
Governo Federal e gerido pelo Ministério das Educação e Cultura, nos termos
da Lei no 10.260/01, mas sim de restituição de valores indevidamente retidos
pelo banco na conta salário do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-56.2017.8.26.0296 -Voto no 20647
4
Assim, esgotada a preliminar, passa-se à análise do
mérito.
Os documentos de fls. 15/16 comprovam que o apelado
solicitou a transferência de seu salário para recebimento no Banco Itaú no dia
17/3/2017.
Consta do extrato bancário de fls. 17/19 que possuía o
apelado saldo em conta-salário de R$ 512,96 e, ainda, que todo o valor
debitado a título de crédito estudantil “FIES JRS/AMORT” era automaticamente
estornado.
Entretanto, o valor foi retido para pagamento do
financiamento, de forma indevida, já que, como se verifica do próprio extrato
bancário, todas as parcelas descontadas eram imediatamente estornadas da
conta.
Acrescente-se ainda que é abusiva a cláusula pactuada
que prevê a retenção de salário do correntista com o propósito de honrar
débito oriundo de crédito estudantil.
Assim, correta a r. sentença que reconheceu a
abusividade da retenção do valor de R$ 512,96 na conta do apelado, ainda
mais, porque já havia pedido de portabilidade de salário para conta no Banco
Itaú e não há qualquer prova de inadimplência.
Nesse sentido, cabe transcrever a fundamentação da
sentença:
Mesmo que houvesse dívida por parte do autor quanto ao
crédito estudantil, que inclusive era estornado, como se
verifica
da
documentação
juntada,
ainda
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-56.2017.8.26.0296 -Voto no 20647
5
expressamente ajustada a retenção do salário dos
correntistas com o propósito de honrar débito é conduta
que extrapola os limites do direito da instituição
financeira.
Aliás, mesmo a dívida é questionável, uma vez que, como
se verifica da documentação de fls. 174 e seguintes, há
estorno dos valores de crédito estudantil debitados.
Acrescente-se
que,
mesmo
existindo
tal
cláusula
pactuada, a mesma é manifestamente abusiva.
Dessa fora, no caso em questão, a boa-fé, postulado
central das relações consumeristas foi frontalmente
desrespeitada, uma vez que se espera um padrão de
lealdade e confiança do fornecedor, que no caso, não fora
observado.
No mais, ao contrário do que a instituição financeira
argumentou, o autor fez sim pedido de transferência de
conta sem qualquer custo, como se verifica da
documentação juntada com a inicial.
Diante da conduta abusiva do banco, restou configurado o
dano moral.
A retenção indevida do valor constante na conta-salário
do apelado, principalmente porque não há prova da inadimplência, não reflete
simples aborrecimento, e sim o impediu de exercer o direito sobre o bem que
lhe garante a subsistência, violando o direito à personalidade.
Assim, não resta dúvida de que a conduta abusiva do
banco evidencia lesão à personalidade configurando o dano moral.
Quanto ao valor da indenização, considerando que o
banco é pessoa jurídica de grande porte e o autor beneficiário da justiça
gratuita, a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 não se mostra abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-56.2017.8.26.0296 -Voto no 20647
6
tampouco levará o apelado ao enriquecimento alegado.
Termos em que, nada há a se alterar na r. sentença
recorrida.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 15% para 20% do valor total e atualizado da condenação.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)